Tribunal: TJMT
Processo: 1015814-70.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015814-70.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Decadência, Lançamento, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (APELANTE), ENIO JOSE COUTINHO MEDEIROS - CPF: 792.504.321-00 (ADVOGADO), VICTOR RIBEIRO DA SILVA MAIA TEIXEIRA - CPF: 135.846.407-33 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE PLANO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MANDAMUS QUE TRANSCORRE EM VIA ESTREITA - RECURSO DESPROVIDO
.

Não havendo nos autos provas inequívocas acerca da ocorrência da decadência/prescrição do crédito tributário e, dada a impossibilidade de dilação probatória, pela estreiteza da via do mandado de segurança e, consequente ausência de demonstração de direito líquido e certo do impetrante, a manutenção da sentença é medida de rigor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto por
UNISAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital /MT, que rejeitou o pedido formulado na inicial, em suma, diante da inexistência de prova inequívoca da decadência ou prescrição dos lançamentos tributários ora questionados.

Em suas razões recursais, aduz o recorrente que sua insurgência está delimitada na exigência do crédito tributário de fatos geradores nos anos de 2006 e 2009 na sua conta corrente fiscal, sendo que as notificações à época eram feitas por meio físico, motivo por que não tem conhecimento do conteúdo do lançamento ou sua notificação, havendo tão somente ciência da referida exigência e não do conteúdo, após quase 7 anos e ainda por meio inidôneo.

Sustenta que o “engavetamento dos instrumentos constitutivos por mais de 10 anos sem a notificação dos contribuintes quintuplicou seus valores, o que seriam impagáveis, se devidos e não houvessem limites temporais ao Poder Fiscal estatal
”
.

Afirma ser imprescindível a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso com o fito de que sejam suspensos os créditos tributários, na forma do art. 151, inciso IV, do CTN, formalizados pelos lançamentos constates no famigerado conta corrente fiscal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, concedendo-se a segurança ao
mandamus
.

Apresentada as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal – id. 1229245.

Em parecer da lavra do d. Procurador de Justiça Mauro Delfino César foi informado a ausência de interesse público apto a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível
interposto por
UNISAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital /MT, que rejeitou o pedido formulado na inicial, em suma, diante da inexistência de prova inequívoca da decadência ou prescrição dos lançamentos tributários ora questionados.

Após acurada análise dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que razão não assiste ao apelante.

In casu
, a parte recorrida informou que os créditos foram constituído após uma fiscalização interna do qual, em cruzamento de informações do banco de dados da SEFAZ/MT, chegou-se a conclusão de que foram emitidas algumas notas fiscais pelo impetrante, no período de 03.09.2009 a 07.10.2009, sendo que a inscrição estadual da parte impetrante estava suspensa.

Como bem exarado pelo juízo monocrático, justificando a denegação da segurança do
mandamus
:

“[...] houve emissão de aviso de cobrança pela Agência Fazendária no ano de 2010, tendo a parte devedora apresentado recurso administrativo no ano de 2011. Destarte, considerado que
a emissão de Aviso de Cobrança Fazendário tem o condão de constituir o crédito tributário e que a interposição de Recurso Administrativo pelo contribuinte é causa apta a gerar a suspensão do prazo prescricional para a cobrança do imposto, tenho como não evidenciada a decadência alegada, notadamente por se tratar de operações envolvendo o diferimento do imposto. Assim entendo por que, com a expedição do Aviso de Cobrança Fazendário no ano de 2010 e o posterior julgamento do Recurso Administrativo no ano de 2011, tem-se como constituído o lançamento, o que afasta, em princípio, a arguição de decadência, devendo prevalecer, nessa seara, a presunção de legitimidade dos lançamentos tributários, por força dos princípios da supremacia e indisponibilidade do interesse público”.

Pelos documentos trazidos à baila pelo recorrente não é possível infirmar, inequivocamente, a ocorrência da decadência de prescrição do crédito tributário.

Ademais, pela estreiteza da via escolhida – mandado de segurança – deveria ser categórico em demonstrar cabalmente o direito que lhe assiste, notadamente pela impossibilidade de dilação probatória.

Assim, pairando dúvida sobre a existência de direito líquido e certo sobre as pretensões do impetrante, já que não demonstradas de plano, a mantença da sentença de primeiro grau é medida de rigor.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020